Tribunal: TJMT
Processo: 1001414-93.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001414-93.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente Aéreo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIEGO LUIZ COCCO DE BARROS - CPF: 123.959.997-84 (RECORRENTE), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1001414-93.2024.8.11.0001

Origem
:
8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
DIEGO LUIZ COCCO DE BARROS

Recorrido
:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE.
PRELIMINAR REJEITADA.

FALHA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE AEREO DE PASSAGEIRO.

AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DE
ATRASO

DE VOO SUPERIOR A QUATRO HORAS.
ÔNUS DO PASSAGEIRO.
I
NEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

por

sentença

assim

redigida
: "
Vistos
etc.
Trata
-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
interposta

por
DIEGO LUIZ COCCO DE BARROS,
em

desfavor
de AZUL
LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.,
alegando

em

síntese

ter

sido

vítima
da
má

prestação
dos
serviços
da
empresa

aérea

reclamada
, que
em

uma

viagem
do Rio de Janeiro a Cuiabá,
acabou

por

alterar
o
itinerário
,
ocasionando

diversos

percalços
e um
atraso

na

chega
da
, de
cerca
de 05 (
cinco
) horas,
ao

voo

originalmente

contratado
.
Alega
que
tais

fatos

teriam

lhe

causado

danos

morais
,
motivo

pelo

qual

requer
a
procedência
do
pedido
e a
condenação
da
empresa

reclamada
à
reparação

pelos

supostos

danos

morais

sofridos
.

Tentada
a
conciliação
,
esta

resultou

inexitosa
(Id. 142670551).
Junto
ao
Id. 143304809, a
reclamada
Azul
apresentou

contestação
,
onde

aduziu

a

inexistência
de
dano

indenizável
,
requerendo

a

improcedência
do
pedido
.
É o que
merece

registro
.

Relatado
,

decido
.

Compulsando

os
autos,
verifico
que a
prova
documental é
suficiente
para
analisar
o
mérito
,
razão
pela
qual
o
julgamento

antecipado
da
lide
,
nos

moldes
do art. 355, I, II, do CPC, é a
medida

adequada
. DO MÉRITO A
controvérsia

reside

em

aver
iguar
se
houve

falha

na

prestação
do
serviço
de
transporte

aéreo
,
bem

como
se
existe
o
direito
a
reparação

em

dano
moral. In
casu
o
reclamante

aduz
que
adquiriu

passagens

aéreas
para
viajar
do Rio de Janeiro a Cuiabá no
dia
03/01/2024,
previsão
de
partid
a

às
14hs45min e
desembarque

às
18h05min,
vejamos
:
Contudo
,
aduz
que
em

decorrência
da
falha

na

prestação
de
serviço
da
ré
,
acabou

por

desembarcar

em
Cuiabá,
seu

destino
final
,
somente

às
23hs00min.
Aduz

ainda
, que
sofreu
com
avarias

em

sua

bag
agem
,
ocasionadas

também
pela
má

prestação
de
serviço
da
ré
.

Porém
,
apesar
de
alegar
, o
autor

não

traz

qualquer

prova

eficaz
de
suas

alegações
.

Dito

isso
,
imperioso

destacar
que
o

presente

caso
é
típico
de
relação
de
consumo
, dado que as
partes
se
amol
dam

aos

conceitos
de
consumidor
e
fornecedor
,
previstos

nos

artigos
2o e 3o, do
Código
de
Defesa
do
Consumidor
, o que
atrai

a

aplicação
do
artigo
6o,
inciso
VIII, do
referido
Diploma legal, que
prevê

a

inversão
do
ônus

probatório

na

hipótese
de
hipossufici
ência
do
consumidor
.
Contudo
,
a

inversão
do
ônus
da
prova
, se
trata
de
técnica
de
julgamento
,
não

sendo

elemento
que
impõe
à parte
ré

a

exigência
da
comprovação
de
fatos

negativos
e de
contraprovas

precisas
do
direito

alegado

pelo

consumidor
.
Exigir

ta
l

fato
,
seria

obrigar
da
ré
a
produção
da
denominada

prova

impossível

ou

diabólica
,
não

admitida
pela
aplicação
da
teoria
da
distribuição

dinâmica
do
ônus
da
prova
,
em
que
este
é
atribuído
para
quem

puder

suportá
-lo.
Assim
,
ainda
que se
aplique
o CDC
nas

relações

consumeristas
a parte
demandada
tem o
dever
de
provar

aquilo
que
está

apto
,
dentro
de
sua

realidade
,
sendo

impossível

impor

ao

fornecedor
de
serviços
a
prova
de
fato

negativo
, sob
pena
de
instituição
do
dever
de
prova

extraordinário
,
ou

como

já

d
ito
,
impossível
.
Dito

isso
, no
caso
sub
judice
,
embora
o
autor

sustente

diversas

atos
que
configurariam

falha

na

prestação
de
serviço
,
por
parte da
ré
,
não

traz

aos
autos
provas

elementares
e
concretas
de
suas

alegações
.
Neste

sentido
, a
fim
de
demonst
rar
que
teriam

desembarcado

em
Cuiabá
somente

às
23hs00min,
não

existe

nos
autos
nenhum

documento
que
comprove

tal

fato
. No
mesmo

sentido

não

há

ainda

qualquer

elemento
de
prova
que
demonstre
que
a

avaria

na

bagagem

tenha

sido

ocasionada
pela
ré
. De
ma
is
a
mais
,
conforme

já

dito
,
ainda
que
aplicado
o CDC e
a

inversão
do
ônus
da
prova
, o
autor

não

está

este

dispensado
de
fazer

prova

mínima
de
suas

alegações
e dos
fatos

constitutivos
de
seu

direito
,
nos

termos
do
artigo
373,
inciso
I, do
Código
de
Process
o
Civil.
Imperioso

ainda

ressaltar
que
inexiste

qualquer

prova
de que
o

autor
e
sua

família

não

tenham

tido

seus

direitos

respeitados
pela
ré
,
inexistindo

qualquer

prova
de
negativa
para a
realização
de eventual
serviço
especial
necessário
,
em

caráter
de

urgência
,
ou
o
não

atendimento
à
resolução
400 da ANAC. Desta forma,
inexistindo

elementos

suficientes
para
responsabilizar

civilmente

a

empresa

ré
,
já
que
não
fora
constatada

qualquer

conduta

ilícita
,
a

improcedência
dos
pedidos

formulados

na

inicial
é

medida

impositiva
.
DISPOSITIVO Ante o
exposto
, com
fulcro
no art. 487, I do CPC
c.c
. art.
6o da Lei
no
.
9.099/
95,
OPINO
PELA IMPROCEDENCIA dos
pedidos

proemiais
.
Sem

custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
conforme

inteligência
dos
artigos
54
e 55 da Lei
no
.
9.099/95.

Transitado

em

julgado
e se nada for
requerido
,
remetam
-se
os
autos
ao

arquivo
, com as
cautelas
e
anotações

necessárias
.

Consoante
o
disposto
no art.

40, da Lei
no
.

9.099/95
submeto
o
presente

processo
à
apreciação
da
Meritíss
ima

Juíza
de
Direito
.

Tenaressa

Aparecida

Araújo
Della
Líbera

Juíza

Leiga

Vistos

etc
.
Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado
pela
Juíza

Leiga
,
na
forma do
artigo
40 da Lei n. 9.099/1
995.
Preclusa

a via

recursal
,
em
nada
sendo

requerido
,
arquivem
-se
os
autos com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.
Publique
-se.
Intime
-se.
Cumpra
-se
.

Cuiabá
/MT, data
registrada
no Sistema.

Patrícia

Ceni

Juíza
de
Direito
".

2. O
Recurso

Inominado

inte
rposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

questões
: a)
houve
o
cancelamento
do
voo
; b) o
atraso

foi
superior a 4h (
quatro
horas); e c)
houve

dano moral. Requereu a reforma da sentença para julgar

procedente
a
reclamação
.

3
.
Nas

contrarrazões
, a
parte

reclamada

arguiu

ofensa

ao

princípio
da
dialeticidade
e, no
demais
,
contrapôs
as
razões
do
recurso
.

4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve

ser

conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
).

Contudo
, se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
.

5.
Fa
lha
no
transporte

aéreo
de
passageiro
.
O
atraso
superior a 4 horas
caracteriza

falha

na

prestação
d
o

serviço
d
e

transporte

aéreo

(
art
s
. 230 e 231 do
Código

Brasileiro
de
Aeronáutica
e art. 21 da
Resolução

no
400/2016 da ANAC).
É do
passageiro
o
ônus
de
comprovar

os

fatos constitutivos do seu direito, no caso
,

o efetivo atraso do voo e as demais circunstâncias alegadas como caracterizadoras da falha da prestação do serviço
.
N
ão
obstante
tenha

ficado

incontroverso
o
cancelamento

reali
zado
pela
companhia

reclamada
,
inexiste

nos
autos
prova
de que
o

atraso

foi
superior
ao
legal
mente

tolerado
,
ou seja,
4h (
quatro
horas).

6.
Quanto

ao

ponto
, o
juízo
singular
bem

observou
que "
embora
o
autor

sustente

diversas

atos
que
configurariam

falha

na

prestação
de
serviço
,
por

parte
da
ré
,
não

traz

aos
autos
provas

elementares
e
concretas
de
suas

alegações
",
além

disso
, "
a
fim
de
demonstrar
que
teriam

desembarcado

em
Cuiabá
somente

às
23hs00min,
não

existe

nos
autos
nenhum

documento
que
comprove

tal

fato
" e,
por

fim
,
não

foi

juntado

nenhum

documento

hábil
a
evidenciar
que "
o
autor
e
sua

família

não

tenham

tido

seus

direitos

respeitados
pela
ré
,
inexistindo

qualquer

prova
de
negativa
para a
realização
de eventual
serviço
especial
necessário
,
em

caráter
de
urgência
,
ou
o
não

atendimento
à
resolução
400 da ANAC
".
Importa

destacar
,
aliás
, que
o

reclamante

bem

poderia

ter

juntado
o novo
bilhete de passagem a fim de comprovar o atraso no horário de chegada

ao

destino

contratado
, o que
não
fez.

7.
Por

fim
,
ressalto
que
,
mesmo

havendo
o
cancelamento
do
voo

inicial
, que
poderia

culminar

em

determinado

período
de
atraso
, é
valido

dizer
que
o
atraso de voo,
per si
, não gera dano moral presumido, ainda mais quando não excede
o
período tolerável de 4h (quatro horas), devendo se
r demonstrada circunstância que faça extrapolar o
limite do
mero aborrecimento (
REsp
1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019).

8.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

9.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

10.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,

servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024